Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CORRETA.

1. A decretação da falência, como regra, instaura o juízo universal falimentar.

2. Nas ações que demandam quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração se elas já tinham sido ajuizadas antes, de modo que continuam tramitando no juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência serão distribuídas segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido.

3. Revela-se correta a decisão do magistrado que homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando apurados com observância ao Enunciado de Súmula 371 do STJ, que dispõe que "nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”.

4. Comprovado que o crédito fora constituído antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa executada, tem-se afastada a incidência da regra prevista no artigo 9o da Lei 11.101/2005 no sentido de que os cálculos devem ser limitados até a data do deferimento da recuperação judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.